Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RÉU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado nos autos no 0707048-07.2017.8.07.0000, que apreciou e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ora requerente (ID 11566211). A egrégia Quinta Turma Cível proveu o recurso de agravo de instrumento. Confira-se a respectiva ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEORIA MAIOR. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3. Considerando que foi dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e que restou caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1043175, 07070480720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as afirmações da autora, em tese, é cabível esta ação rescisória para debater decisão de mérito, nos termos do caput do artigo 966 do Código de Processo Civill, uma vez que o julgado apreciou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação doutrinária: Além disso, embora interlocutória, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica decide matéria de mérito e será imunizada por coisa julgada material, podendo eventualmente ser impugnada via ação rescisória. (BRUSHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, ISBN 978-85-203-6066-8.) (extraído do sítio eletrônico do TJDFT, Jurisprudência em Temas – Acesso em 18.8.2020) Assevera a postulante que o julgado rescindendo violou manifestamente norma jurídica, porquanto aplicou condicionantes alargadas para conceder a desconsideração da personalidade jurídica, sem atentar que o artigo 50 do Código Civil fixa duas balizas: desvio de finalidade e confusão patrimonial. Acrescenta que o suposto encerramento irregular da associação, bem como a inexistência de recursos financeiros para saldar a dívida exequenda não se mostram aptas a alicerçar o avanço sobre o patrimônio dos dirigentes. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do artigo 1.023 do CC, haja vista que a associação não pode ser tratada como sociedade, logo, inatingíveis os bens dos diretores. Requer a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão da eficácia do v. acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da ação rescisória, uma vez que a continuidade do cumprimento de sentença poderá resultar em prejuízo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, não se verifica, de um exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito invocado pela autora da presente rescisória, tampouco há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os Tribunais pátrios vem se manifestando de modo diverso acerca dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Sob uma ótica, existem os que defendem que “a mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração” e que “a ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica”, conforme se vê no Acórdão no 1268165 (Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. pg.: sem página cadastrada.) Por outro lado, há entendimento no sentido de que o encerramento irregular constitui desvio de finalidade e, portanto, preenche os pressupostos do artigo 50 do CC. A propósito, colha-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRAUDE DE CREDORES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial. 3. Na hipótese, a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830571/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) . Desse modo, o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, com vistas a suspender a eficácia do v. acórdão rescindendo, não se encontra presente, sobretudo porque milita a seu favor a presunção de legitimidade. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador